Tribunal: TJMT
Processo: 1003868-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003868-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO CF - CNPJ: 23.200.289/0001-98 (AGRAVANTE), Espólio de ANTÔNIO BRUNETTA registrado(a) civilmente como ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), VICTOR KENDI OIKAWA FURUMOTO - CPF: 227.761.628-12 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ PERRI BRUNETTA - CPF: 457.618.259-53 (AGRAVADO), EGMAR IVO FRANCISCO PERRI BRUNETTA - CPF: 536.366.199-34 (AGRAVADO), JOAO HENRIQUE PERRI BRUNETTA - CPF: 299.531.629-72 (AGRAVADO), ANTONIO BRUNETTA FILHO - CPF: 472.069.009-25 (AGRAVADO), HENRIQUE JOAO BRUNETTA NETO - CPF: 550.278.229-87 (AGRAVADO), WILSON ROBERTO PERRI BRUNETTA - CPF: 404.490.259-34 (AGRAVADO), SONIA EDVIRGES BRUNETTA - CPF: 403.912.569-04 (AGRAVADO), Espólio de ANTONIO BRUNETTA, Representado por APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (AGRAVADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), TALES GRACIANO MORELLI - CPF: 016.388.571-05 (ADVOGADO), ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO), ESACHEU CIPRIANO NASCIMENTO - CPF: 171.797.189-04 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO BUENO NETTO NASCIMENTO - CPF: 923.154.701-10 (ADVOGADO), JOSE ALBERTO MACHADO DE CARVALHO FILHO - CPF: 006.042.091-00 (ADVOGADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA
-
MÉRITO
- REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELA VIÚVA MEEIRA COMO ADMINISTRADORA PROVISÓRIA ATÉ NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE -
ART. 1.797, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 E 613 DO CPC
– ARRESTO CAUTELAR
–
ARGUIÇÃO DE FRAUDE
À
EXECUÇÃO
–
ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL
–

INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS COMO CAPITAL SOCIAL EM EMPRESAS DAS QUAIS O EXEQUENTE NÃO FIGURAVA COMO SÓCIO
–
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS
–

RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

Dispensável anular a decisão por ofensa ao art. 9 e 10 se a matéria objeto de decisão já havia sido discutida nos autos.

Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante" (REsp 1559791)

A
tutela de urgência será concedida, independentemente de sua natureza, quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC)
.

“
A
tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”
(art. 301 do CPC)
.

A
inexistência de pe
nhora ou averbação premonitória
por si só não
impede o
reconhecimento da fraude à execução.
Nessa hipótese
apenas será do credor o ônus de provar que, tratando-se de bem levado a registro, era de conhecimento do adquirente que ao tempo da alienação existia demanda que poderia
gerar a insolvência do
alienante.

“
Essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé
”

(REsp n. 1.981.646/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003868-83.2023.8.11.0000
da
decisão da 1a Vara C
ível da Comarca de Campo Novo do

Parecis
(MT)
que,
na
Execução de Título
Extrajudicial

n.
0002922-71.2006.8.11.0050
, revogou
o
decisum
que havia
deferido
o arresto.

Preliminarmente, alega a nulidade da decisão por ter sido proferida sem prévia intimação para se manifestar, em violação ao art. 9 e 10 do CPC.
Aduz ainda que a revogação de decisum anterior
que havia deferido
o arresto, deu-se sob o fundamento de que o agravante foi inerte na retificação do polo passivo
.

Defende que pediu expressamente pela retificação do polo passivo, com a inclusão da viúva meeira
.

Aduz que aberto o inventário, a viúva recusou ao compromisso de
inventariante
e os herdeiros não possuíam interesse em assumir tal posição, esquivando-se em receber as citaç
ões naqueles autos
, e que a
viúva a Sra. Aparecida Brunetta, a única que deverá representar o acervo hereditário até o momento em que for designado novo inventariante,
como já determinado em outras Ações.

No mérito,
alega que o
processo
tramita há 17 anos sem perspectiva de adimpl
emento do débito, que se encontra em R$
1.297.752,13.

Aduz
que
em
pesquisa
minuciosa
constatou que a insolvência do
devedor (
de cujus
)
tem
origem
principalmente
n
as
fraudes
por ele
perpetradas em conluio com a sua
mulher,
Aparecida Brunetta.

Argumenta que em 30-
8-2022 foi concedido o arresto de vários imóveis,
porém, em decisão surpresa, o J
uízo
da causa
revogou
o
anterior
em virtude da não regularização do
polo passivo por desídia sua (agravante), e que não haveria averbação premonitória nas matrículas.

Afirma que isso não ocorreu, pois na primeira oportunidade
para
se manifestar
pleiteou

a inclusão do agravado
, o que
,
contudo,
foi indeferido.

Esclarece
que
a
viúva
abdicou da
função

de
inventariante,
e que
os herdeiros não têm interesse em assumir essa responsabilidade e se esquiva
m
de r
eceber citações do processo de I
nventário com o intuito de se beneficiar
em
das
inúmeras
fraudes praticadas pelo
pai
, pois não há dúvida de que os bens do espólio estão sendo administrados, geridos e dilapidados.

E
feito suspensivo
deferido (ID.
160688175).

Foi determinada
a retificação deste Agravo de Instrumento para
a representação do
Espólio pela viúva, em
observância ao
art. 1.797, I, do C
C de 2002 e 613 do CPC (ID.
193486696).

Contraminuta
no
ID
.

234503185
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DA DECISÃO

A agravante defende a nulidade da decisão por ofensa ao art. 9 e 10 do CPC. Contudo, a matéria relacionada à sucessão processual já havia sido postulada pela parte, bem como, estava pendente de análise petição do advogado do de cujus informando sobre o seu falecimento. Assim, indefiro o pedido.

A análise
sobre
a sucessão processual do polo passivo será resolvid
a
no mérito.

MÉRITO

DA REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO

A
Execução foi proposta contra Antônio Brunetta (agravado), que faleceu em 25-10-2018.

Diante da inércia dos herdeiros
, um dos credores procedeu à abertura do Inventário, autuado sob n. 0801248-91.2019.8.12.0001, em trâmite na 6a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo Grande - MS, sendo a cônjuge supérstite, Aparecida Perri Brunetta (agravada), nomeada
inventariante em 4-2-2019, a qual, porém, teria se recusado a assumir o encargo.

Requerida a nomeação de inventariante dativo, foi indeferida, e determinada em 10-8-2020 a citação dos herdeiros para que se manifestassem sobre o interesse em exercer a função, contudo até o momento não foram localizados.

Essa situação motivou vários credores, em diversas Execuções, a pleitearem a designação de Aparecida Brunetta como administradora provisória do Espólio, nos termos do art. 1.797, inciso I, do CC/2002, e artigos 613 e 614 do CPC, enquanto não realizado o compromisso do inventariante.

O pedido foi acolhido nos Agravos de Instrumento n. 1014766-97.2019.8.11.0000 e 1014763-45.2019.8.11.0000
.

Importante destacar que ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1014766-97.2019.8.11.0000 foi interposto o Recurso Especial n. 1.873.085/MT, não conhecido,
e
em seguida apresentado Agravo Interno, não provido,
mantendo-se na íntegra a decisão que nomeou a viúva administradora provisória do Espólio até que os filhos compareçam aos autos do Inventário e algum deles assuma o encargo de inventariant
e. Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTARIANTE. AUSÊNCIA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSE DOS BENS. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será
representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante"
(REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018,
DJe
31/08/2018).

2.
Segundo dispõe o art. 1.797, I, do CC/2002, "[a]
té
o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

(...)
ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão".

3. No caso concreto, a viúva do falecido deve representar o acervo hereditário até o momento em que for designado o inventariante, o que de fato está fazendo, como se verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, inclusive outorgando procuração aos seus advogados em nome do espólio.

4. O Tribunal estadual afirmou que a agravante "detém a posse direta e a administração dos bens hereditários". A revisão dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

5. O acórdão recorrido também invoca o princípio da cooperação (CPC/2015, art. 6o) como fundamento para atribuir à
viúva-meeira
a representação do espólio até que se formalize a nomeação do inventariante, fundamento que não foi objeto de impugnação no especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 283/STF.

6. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada" (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016,
DJe
29/8/2016).

7. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.873.085/MT, relator Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 10-12-2020,
DJe
de 18-12-2020).

Diante desse cenário não se vislumbra necessária a intimação dos herdeiros para representarem o Espólio neste processo
,
e
portanto, a decisão na primeira instância deve ser reformada
.

Importante destacar que em 27-6-2024, o magistrado a nomeou novamente como inventariante naqueles autos.
Confira-se:

Posto isso,
ratifico
o
despacho de id no

193486696
, já proferido neste Agravo de Instrumento e
determino
que na primeira instância
o Espólio seja representado pela viúva, em consonância com o disposto no art. 1.797, I, do Código Civil de 2002 e 613 do CPC
.

DO PEDIDO DE ARRESTO

A
Execução de Título Extrajudicial
que deu origem a este Agravo foi
proposta
em outubro de 2006
pela
Nortox
para o recebimento
de
duas duplicatas de
R$158.798,73

à época
.

O executado
(
de cujus
)
foi citado
em 7-3-2007 (ID.
65048233 - Pág. 42, 1o grau) e opôs Embargos à Execução.

Após a
penhora on
line
de R$
25.955,05 e tentativa frustrada de bloqueio de bens móveis pelo
Renajud
,
em novembro de 2019

o advogado
comunicou o
falecimento
do devedor
.

Intimad
o
,
o
exequente
disse estar
diligenciando para obter informações
; em 28-
1-2021
noticiou ao
magistrado
a propositura
de
Ação de I
nventário
por um dos credores do
E
spólio

(n. 0801248-91.2019.8.12.0001, 6a
Vara de Família e Sucessões de Campo
Grande-MS
)
, bem como
que a viúva havia recusado o encargo de inventariante
,
porém
ressaltou
que
competia
a ela administrar a herança
, por força
do art. 1.797 do CC e 613 e 614 do CPC.
Por fim requereu que o E
spólio de Antônio Brunetta
figurasse

como réu,
a penhora do imóvel rural
com matrícula n.
12.195 do CRI de Campo Novo do Parecis e
a
intimação de Aparecida Perri Brunetta, viúva, para
se
manifestar.

Em seguida
anexou
Contrato de Cessão de C
rédito
que firmou com a
Nortox
,
pleiteou a
substituição processual
,
discorreu sobre
diversos atos supostamente
praticados
pelo
agora
de cuju
s
que levariam à ocultação patrimonial
,
e pugnou pelo reconhecimento

d
a fraude à execução.

Buscou
também
a retificação do polo passivo
com a inclusão da viúva meeira
, e, l
iminarmente
,
o
arresto de recebíveis da JNR oriundos da venda do imóvel rural
com matrícula
12.194 do CRI d
e Campo Novo do
Parecis, penhora das 450 quotas sociais da Segredo Administradora de Bens
Ltda.
e arresto dos imóveis transmitido
s
pelo Espólio às empresas
(
matrícula 19.090 do CRI de Rio Brilhante
– MS;
12.195
do CRI
de Campo Novo do Parecis
–
MT
;
20.734 e 20.735
,
desmembrada
s
da
matrícula
19.512 do CRI de Rio Brilhante
–
MS
)
,
e
a intimação dos terceiros
;
no mérito,
postulou a declaração

da fraude à execução.

Foi
então
deferido

o arresto dos recebíveis
a
que a JRN faz jus com a venda do imóvel
com
matrícula n. 12.194 do CRI local para terceiros;
e
o arresto de 450 cotas da Segredo Administradora de Bens Ltda
.,
do imóvel
com
matrícula n. 19.090 da Comarca de Rio Brilhante
– MS,
do imóvel n. 12.195
do CRI de Campo Novo do Parecis,

e
dos imóveis
com
matrícula
s
20.734 e 20.735, am
bas da Comarca de Rio Brilhante -
MS, que
têm origem

na
matrícula 20.6
94, desmembrada da matrí
cula 19.512.

Foi
também indeferi
da

a
inclusão da viúva meeira no polo passivo,
todavia determinada
a sua intimação
e a
das empresas Agropecuária Fazenda Boa Esperança, JNR Agropecuária Ltda
.
, Agropecuária Fazenda Segredo Ltda
.
, que
teriam
se beneficia
do
das transações
mencionadas pelo
exequente.

Na sequência, o
a
dvogado
que defendia os interesses
do
agora
de cujus
p
ediu
a nulidade do
decisum
ante a não

regularização processual do E
spólio.

Com isso, foi proferida a decisão agravada, que revogou os arrestos sob a justificativa de ausência de averbação de
penhora ou de existência des
s
a Execução nas matrículas dos imóveis
. Considerou ainda
que houve desídia do
exequente na regularização do polo passivo
,
e
mandou intimá-la
p
ara indicar o representante do E
spólio ou os herdeiros e su
a qualificação,
com

a inclusão do E
spólio de Antônio Brunetta e sua viúva, Aparecida Perri Brunetta, na
condição
de herdeira,
e determinou
a sua ci
tação.

O
agravante
busca a r
eforma do
decisum
,
com o restabelecimento da
anterior
,
que havia deferido o arresto dos bens
sob o fundamento de
fraude entre o
de cujus
e terceiros.

Um dos princípios que regem a Execução é o da responsabilidade patrimonial,
que enuncia que

respondem pela obrigação todos os bens do devedor
.
E
ste tem direito à sua livre administração, de
sde que isso não cause prejuízos

para
seus credores, especialmente quando a disposição de seu patrimônio implique em não mais possuir outros bens que sejam suficientes para saldar suas dívidas.

O
art. 792
,

II e IV
,
do CPC
preceitua que se
considera fraude à Execução
, dentre outras hipóteses,

quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência de processo de execução, na forma do art. 828 do CPC, e/ou quando ao tempo d
a alienação ou oneração de bens
tramitava contra o
devedor A
ção capaz de reduzi-lo à ins
olvência.

Essa matéria está consolidada na Súmula 375 do STJ e
no Tema 243, cuja redação é a seguinte:

“
Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. I
nexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC.
1.5.
Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo
”
(s
em destaque no original).

Depreende-se, portanto,
que a inexistência de pe
nhora ou averbação premonitória por si só não impede o
reconhecimento da
fraude à execução.
Nessa

situação
, apenas será do credor o ônus de provar que, tratando-se
de bem levado a registro, era de conhecimento do adquirente que ao tempo da alienação existia demanda que poderia
gerar a insolvência d
o alienante.

No mais,
quando se
cuida
de venda ou doação entre ascendente e descendente,
ou dentro do âmbito familiar,
a
má-fe
é presumida, sendo irrelevante

se há
ou não penhora/averbação
.

Nesse sentido
:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL PELO DEVEDOR INSOLVENTE EM FAVOR DE DESCENDENTE MENOR. DESNECESSIDADE DA EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO DA PENHORA OU DA
EXECUÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL OU DE PROVA DA MÁ-FÉ.

1. Embargos de
terceiro opostos
em 19/02/2019, dos quais foi extraído o presente recurso especial interposto em 20/07/2021 e concluso ao gabinete em 01/02/2022.

2.
O propósito recursal consiste em definir se a averbação da penhora ou da pendência de ação de execução na matrícula do bem ou a prova da má-fé é requisito imprescindível para a caracterização de fraude à execução na hipótese de transferência de imóvel pelo devedor a seu descendente.

3. A fraude à execução atua no plano da eficácia, de modo que conduz à ineficácia da alienação ou oneração do bem em relação ao exequente (art. 592, V, do CPC/73; art. 792, § 2o, do CPC/2015).

4. As hipóteses em que a alienação ou oneração do bem são consideradas fraude à execução podem ser assim sintetizadas: (i) quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória; (
ii
) quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução; (
iii
) quando o bem tiver sido objeto de constrição judicial nos autos do processo no qual foi suscitada a fraude; (
iv
) quando, no momento da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 593 do CPC/73 e art. 792 do CPC/2015).

5. Esta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que a inscrição da penhora no registro do bem não constitui elemento integrativo do ato, mas sim requisito de eficácia perante terceiros. Precedentes. Por
essa razão, o prévio registro da penhora do bem constrito gera presunção absoluta (juris et de jure) de conhecimento para terceiros e, portanto, de fraude à execução caso o bem seja alienado ou onerado após a averbação (art. 659, § 4o, do CPC/
73;art.
844 do CPC/2015). Essa presunção também é aplicável à hipótese na qual o credor providenciou a averbação, à margem do registro, da pendência de ação de execução (art. 615-A, § 3o, do CPC/73; art. 828, § 4o, do CPC/2015).

6. Por outro lado,
se o bem se sujeitar a registro e a penhora ou a execução não tiver sido averbada, tal circunstância não obsta, prima facie, o reconhecimento da fraude à execução. Na hipótese, entretanto, caberá ao credor comprovar a má-fé do terceiro; vale dizer, que o adquirente tinha conhecimento acerca da pendência do processo.
Essa orientação é consolidada na jurisprudência deste Tribunal Superior e está cristalizada na Súmula 375 do STJ e no julgamento do Tema 243.

7.
Entretanto, essa proteção não se justifica quando o devedor procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a transferência de bem para seu descendente, sobretudo menor, com objetivo de fraudar execução já em curso. Nessas situações, não há importância em indagar se o descendente conhecia ou não a penhora sobre o imóvel ou se estava ou não de má fé. Isso porque o destaque é a má-fé do devedor que procura blindar seu patrimônio dentro da própria família.

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido
”
.

(REsp n. 1.981.646/SP, relatora Min
.
Nancy
Andrighi, Terceira Turma,
julgamento em 2-8-2022,
DJe
de 5-8-
2022)
.

Fixadas essas
premissas,
cumpre analisar o pedido
cautelar.

O CPC estabelece
n
o art. 300 que a tutela de urgência
será concedida
,
independentemente de sua natureza, quando houver elementos que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

E no
art. 301 preceitua que “
a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito
”.

Como
abordado pelo próprio magistrado na decisão por ele revogada
posteriormente
, a probabilidade do direito
no caso concreto
se
revela
na alegação

de
que o
de
cujus
, após a citação nesta Execução,
aparente
mente
procurou
blindar o seu patrimônio com a incorporação de imóveis rurais em diversas
empresas
.

Na Segredo Administradora de Bens integralizou
em 13
-8-
2007
a fração ideal de 50% do imóvel
com
matrícula 3881
, CRI de R
i
o Brilhante

-

MS
,
por R$
4
40.117,56
, detendo
450 cotas
da empresa, enquanto seu filho
Henrique João Brunetta
Netto
teria 10
(ID.
86001588 - Pág. 3
, 1o grau)
. Em 14
-3-
20
1
4
se
retirou da sociedade, doando a totalidade de suas cotas em favor
de Henrique (ID.
86002741 - Pág. 3, 1o grau)
.

Segundo
o
agravante, e
m 2019
referido
imóvel foi vendido p
or
R$9.365.000,00
, quantia utilizada para aquisição de outra fazenda,
com matrícula 25.957
(ID.
86000415
, 1o grau)
.

Em 19
-2-
2018, 50% do imóvel
com matrícula
19.512 do CRI de Rio Brilhante

-

MS
foram
integralizado
s
pelo
de cujus
em favor da Segredo
Administradora
,
consoante
R.13
,
por R$
450.000,00
(ID.
86000422 - Pág. 7, 1o grau)
.

E
em 12
-
3
-
2020
foi averbada na matrícula a integralização dos
50% des
s
e bem
em referência
como capital social
d
a Agropecuária F
azenda Segredo
Ltda. (ID.
86000422 - Pág. 9, 1o grau),
com a anuência do
de cujus
, por R$
440.000,00
(ID.
86001562
, 1o grau
)
, tendo como sócias Aparecida Brunetta e Mariah
Bortolon
Brunetta.

O
devedor nunca constou como sócio
,
aparentando
tratar-se de outra doação
. E segundo
o
agravante, o bem
foi avaliado em
R$9.000.000,00.

A Agropecuária Fazenda Boa Esperança foi constituída entre Aparecida Brunetta e João Henrique Brunetta em 31
-1-
2017,
e em
4
-4-
2018 o
de cujus
consentiu com a integralização do imóvel de sua copropriedade (
matrícula
19.090 do CRI de Rio Brilhante

-

MS),
por
R$839.000,00
, sem figurar como sócio
(ID.
86001551, 1o grau)
.
O
agravante
afirma que o

preço
de mercado
é de R$
52.770.198,50.

Quanto à JRN
,
foi constituída
em 30
-6-
2015, com os sócios Aparecida Brunetta e Paulo Mocellin,
com
capital social de R$
10.576.247,00;

as
cotas da primeira, de R$10.364.722,00, foram integralizadas com a incorporação
da
Gleba Aracy, matrícula 415 (atual 12.195) do CRI de Campo Novo do Parecis, e
da
Fazenda São Benedito, matrícula n. 51 (atual 12.194) do mesmo CRI.
Em 3-12-
2015 ela (Aparecida)
se
retirou da sociedade e transferiu R$5.288.123,00 das suas
cotas
para Mar
cia Cristina Mocellin e R$
5.076.599,00 para Paulo Mocellin.

O imóvel
com
matrícula 12.195 foi integralizado
por R$6.886.367,30
, mas

averbado
apenas
em janeiro de 2021
; o com
matrícula
2.194
,

por R$
3.688.879,70
,
averbado em 27-11-2017 (
IDs
.

86000409 e
86000412, 1
o grau).

No momento dessas
averbações já
h
avia
registro
pretérito
de penhora de outras Execuções
.

O
agravante
aduz que
esses dois bens
foram
avaliados em R$667.262.112,00.

Recentemente
a JNR alienou parte da fazenda com matrícula 12.914 por R$44.173.028,31
para
terceir
a pessoa
.

Importante
destacar que
no Agravo de Instrumento n.
1006774-22.2018.8.11.0000

esta
Câmara já analisou situação similar relacionada à constituição da JNR Agropecuária e
o
de cujus
, e manteve
a
decisão que declar
ou a ineficácia de C
ontrato de Parceria A
grícola em rel
ação ao exequente na Execução n.

1095.88.1998.811.0055.

Dessa forma, o
devedor (
de cujus
)
, mesmo ciente da existência de Execução
contra ele proposta
desde 2007
,
nunca ofereceu bem à pe
nhora ou buscou quitar a dívida;

todavia,
ao longo do tempo foi se desfazendo do seu patrimônio com a integralização
de
imóveis rurais em pessoas jurídicas das quais ou se desligou ou nunca figurou como sócio.

E
é claro
o risco de dano
ao exequente, visto que um desses
bens já foi parcialmente alienado
para
terceiros.

Vale
ressaltar
a atuaçã
o dos herdeiros
no tocante
ao E
spólio. Apesar do falecimento do
devedor
em
2
5-10-2018
,
nenhum deles
providenciou a abertura do I
nventário
no prazo legal (art. 611 do C
P
C)
,
a qual só
foi realizad
a
por iniciativa de um dos credores
(autuação n.
0801248-91.2019.8.12.0001, em
tramitação
na 6a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Campo Grande
–

MS
)
e
que até a pouco aguardava ainda definição sobre o inventariante.

Dessa maneira
,
levando-se em conta

que a mera ausência de penhora n
o processo em que se
pleiteia o reconhecimento da fraude não afasta
por si só

ess
a pretensão do
credor, bem como o
preenchimento dos requisitos
previstos no
art
. 300 e 301 do CPC,
a decisão deve ser reformada para
manter o arresto deferido no ID.

93911045
,
1o grau.

Contudo, há uma ressalva a ser feita apenas com relação à JNR
. Ela
opôs os Embargos de Terceiro no 1000178-90.2023.8.11.0050, no qual foi deferida em parte tutela de urgência para limitar o arresto dos recebíveis pela venda d
e parte do
imóvel com matr
ícula 12.194 em R$
1.297.752,13, acrescido de 30%
, decisão não
recorrida

pela
ora agravante.

Dessa forma, o arresto com relação à referida empresa agravada se restringirá ao valor apurado acima, sendo desnecessário estender
em seu desfavor
a constrição cautelar dos imóveis com matrículas 12.194 e 12.195.

Não conheço d
o pedido de condenação
do agravado
à
multa do art
.
774 do CPC, pois
não contida na decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço parcialmente do Recurso e nesse ponto dou-lhe provimento
em parte

para
determinar que o espólio seja representado pela viúva
Aparecida Brunetta
, em consonância com o disposto no art. 1.797, I, do Código Civil de 2002 e 613 do CPC e
re
stabelecer
em parte
a decisão
com ID.

93911045
,

que deferiu
“
o arresto dos recebíveis que a empresa JRN faz jus com a venda do imóvel matrícula n. 12.194 do CRI local para terceiros
, limitado ao valor consignado nos Embargos de
Terceiro no 1000178-90.2023.8.11.0050,
o arresto de 450 (quatrocentos e cinquenta) cotas da empresa Segredo Administradora de Bens Ltda; o arresto do imóvel matrícula n. 19.090 da Comarca de Rio Brilhante/MS; o arresto dos imóveis matrícula n. 20.734 e 20.735, ambas da Comarca de Rio Brilhante/MS, que são originadas das matrículas n. 20.694, que foi desmembrada da matrícula n. 19.512. Bem como a intimação dos terceiros supostamente atingidos com a decisão
.

”
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024